Tribunal: STF
Processo: AI 868294
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO ONEROSA. ALIENAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO PREÇO PAGO À CEDENTE NO INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PARTICULAR, QUE A FORMALIZA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSO - Execução contra a Fazenda Pública - Cessão de crédito - Substituição processual - Credora - Precatório - Alimentar - Agravo de instrumento - Consentimento do devedor do precatório - Os créditos de natureza alimentar não comportam cessão - A cessão onerosa de créditos implica em alienação, razão pela qual é requisito essencial a indicação do preço no instrumento público, ou particular, que a formaliza - Negado provimento.” (Doc. 1, p. 57)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 86-90).
    Nas razões do apelo extremo, a parte ora agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100 da Constituição da República e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em síntese, alega que a Constituição “estabelece a possibilidade de cessão dos precatórios após seu vencimento, sem mensurar distinção entre os diversos tipos, admitindo-se a cessão de precatórios alimentares ou não” (Doc. 1, p. 94-106).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 144-152).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 1, p. 155-156).
    É o relatório. DECIDO.
    O presente agravo não merece prosperar.
    Ab initio, consigno que os precatórios de natureza alimentar comportam cessão, a qual não implica alteração da natureza alimentar do crédito. Nesse sentido: RE 631.537, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 22/5/2020, Tema 361 da Repercussão Geral, em que se fixou a seguinte tese: “A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza”.
    Nada obstante, o Tribunal a quo entendeu que “a cessão onerosa de créditos implica em alienação, razão pela qual é requisito essencial a indicação do preço no instrumento público, ou particular, que a formaliza”. Trata-se de fundamento infraconstitucional autônomo, suficiente à manutenção do acórdão recorrido, que só poderia ser afastado pela via própria do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o que, in casu, não se verificou, de forma que a questão restou preclusa.
    Incide, na espécie, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF.
    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).
    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/3/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.206.632-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 22/10/2019)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente